Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. PRORROGAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.’ (Súmula 33/STJ).
2. Diante da opção exercida pelo autor no momento da distribuição (CPC 43), que ajuizou a ação no foro de domicílio de ambas as partes, somada à ausência de impugnação pelo réu em contestação (CPC 64), não pode o magistrado, de ofício, alegar inobservância à cláusula de eleição de foro pactuada e declinar de sua competência. Precedentes do TJDFT.
3. ‘Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação’ (CPC 65).
4. É irrelevante a prévia intimação da parte para esclarecer o ajuizamento do feito em local diverso do foro de eleição contratual visando oportunizar a redistribuição do feito, pois não tem o condão de tornar legítimo declínio oficioso do Juízo a quem foi distribuída a demanda.
5. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Sobradinho.